Tribunal: TJBA
Processo: 8056923-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056923-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL
.
ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA QUE ENCERROU
A
INSTRUÇÃO JULGANDO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART.
920, III.
CABIMENTO DE
APELAÇÃO.
DÚVIDA OBJETIVA RESOLVIDA PELO STJ EM 2009. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM 2015.
NÃO CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS
. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível

n.º
8056923-55.2024.8.05.0000
,

em que figura como A
gravante

ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

e A
gravado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
do
s
Embargos de Declaração e do
Agravo Interno e
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR